Tribunal: TJES
Processo: 5004680-46.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004680-46.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANA LUCIA CERIBELLA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5004680-46.2021.8.08.0021

RECORRENTE: BANCO PAN S.A

RECORRIDA: ANA LUCIA CERIBELLA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A
SRA. JUÍZA DE DIREITO

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
recorrente/requerido em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito para o fim de declarar nulo
o contrato objeto da lide
,
que o
requerido se abstenha de efetuar descontos em benefício previdenciário da recorrida, além de condenar o banco réu na restituição em dobro valores indevidamente descontados e pagamento de
indenização por
danos morais no montante de R$6.000,00 (seis mil reais)
.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
preliminarmente incompetência dos juizados especiais pela necessidade de perícia complexa, no mérito sustenta
a validade do negócio jurídico celebrado, afastando-se assim as condenações impostas.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Devidamente intimida, parte contrária apresenta contrarrazões recursais.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Preliminarmente, rejeita-se a preliminar de incompetência dos juizados,
pois não revela a imprescindibilidade da realização de prova pericial complexa, porquanto não se verifica a necessidade de perícia grafotécnica, já que a assinatura no contrato impugnado possui flagrante divergência com a rubrica lançada na procuração pela autora.

CONTRATO IMPUGNADO

PROCURAÇÃO

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a parte autora é aposentada do INSS e, ao verificar seus dados, percebeu a existência de contrato de empréstimo consignado com o banco recorrente, com descontos de R$ 78,80 (setenta e oito reais e oitenta centavos) em seu benefício, além da disponibilização de R$1.463,00 (mil quatrocentos e sessenta e três reais), contudo, alega jamais ter firmado contrato com a instituição bancária ré, e, sem êxito em solucionar o imbróglio administrativamente, pleiteia demanda pela nulidade do contrato e dos valores, bem como pela devolução em dobro de valores descontados, além de indenização por danos morais haja vista entender violação de sua personalidade jurídica pelos descontos promovidos em seu benefício previdenciário.

Com efeito, em que pese as alegações de recursais de ausência de ato ilícito no contrato vez que o mesmo teria sido realizado pela autora presente autonomia de vontade, entende-se que tal tese não deve ser acolhida, isso porque, conforme se desprende dos autos, a assinatura da recorrida no contrato diverge da assinatura de documentos acostados nos autos,
como procuração, aliás, este tipo de fraude se dá exatamente por conta do acesso que os correspondentes bancários têm daqueles que de alguma maneira se utilizam de empréstimos, sobretudo por intermédio de bancos que não possuem agências regulares, que atuam no mercado, basicamente, por intermédio destes prepostos e no caso dos autos,
de modo que a nítida diferença entre a assinatura do contrato e a rubrica lançada pela autora na procuração demonstra a ocorrência da fraude,
ademais, insubsistente o argumento da recorrente que a recorrida teria sacado valor disponibilizado em sua conta, vez que o que junta é apenas transferência de valores e não o efetivo saque autoral,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo recorrente/réu, assim como pela nulidade contratual do objeto em demanda e dos valores cobrados, além da devolução dobrada de valores descontados.

Noutro giro, r
esta-se configurado presença de ato ilícito praticado pela instituição bancária pois
há incidência de dano à personalidade da recorrida, já que os descontos se deram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, em relação a contrato não celebrado, entendendo configurado dano a direito personalíssimo(in re ipsa)
, motivo pelo qual
vota-se pela manutenção da sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pelo banco
réu
,
e, p
or
fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral,
até mesmo em relação a compensação do valor de
R$ 1.463,00
, haja vista que a recorrida não efetuou a devolução de valores depositados em sua conta.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas lhe
NEGA PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais
e honorários advocatícios
que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.